Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAI. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR. NÃO CABIMENTO. REVELIA DA RÉ. INEGÁVEL VANTAGEM. OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA APELANTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. VERBA SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDOS.
1. O art. 191 do Código Civil estabelece o seguinte: “A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição”.
2. O STJ consolidou o entendimento de que não é qualquer postura do obrigado que enseja a renúncia tácita, mas aquela considerada manifesta, patente, explícita, irrefutável e facilmente perceptível (REsp 1250583/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 27/05/2016).
3. A mera declaração feita pela Devedora, em mensagens eletrônicas, de que ela deve determinada quantia e “que não aceita sequer o perdão da dívida”, não implica renúncia à prescrição, visto que para ser considerado ato inequívoco, seria necessário que houvesse um fato contundente, a fim de demonstrar sua intenção de renunciar.
4. O simples reconhecimento da existência de uma dívida, por parte do devedor, não representa uma ação real ou concreta deste, apta a afastar a prescrição operada a seu favor.
5. A revelia da Ré, por si só, não determina a vitória do Autor, embora redunde em efetivo domínio de posição de inegável vantagem, visto que a Autora está dispensada de qualquer esforço para provar os fatos afirmados. Todavia, da análise das provas dos autos, não se pode concluir que a Apelada se apropriou indevidamente da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
6. O dano moral, para que se faça indenizável, deve infundir na vítima uma grande violência à sua imagem, integridade física e honra ou profunda dor em sua esfera íntima e psíquica, hábil a deixar sequelas que se reflitam de forma nociva em seu dia a dia.
7. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita do dano moral, pois, além de fazerem parte da normalidade do dia a dia, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
8. Embora se reconheça o dever de a Ré restituir ao Autor alguns dos valores reclamados, não há falar em indenização por danos morais. Isso porque para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a honra da pessoa, o que não ocorreu na espécie
9. Correta a distribuição dos ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a parte Ré e 30% para a parte Autora, visto que esta foi vencedora em apenas parte de um de seus dois pedidos, o que caracteriza a sucumbência recíproca não proporcional, na forma do art. 86 do CPC.
10. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
11. Apelação conhecida e não provida.